Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação de indenização por danos materiais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, mantendo a sentença de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional, à luz do Tema Repetitivo 1150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração pressupõem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não configurada contradição entre a fundamentação e a tese jurídica aplicada, pois o acórdão embargado adota expressamente o entendimento do Tema número 1.150 do STJ, segundo o qual o prazo prescricional decenal tem início com a ciência do desfalque e da extensão do prejuízo. Considera-se que essa ciência ocorre no momento do saque dos valores da conta PASEP, quando o titular tem acesso ao saldo final e pode aferir eventual prejuízo.
5. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes, não sendo exigível manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. A pretensão recursal visa a rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
6. O prequestionamento ficto está assegurado pelo art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção aos dispositivos legais indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ciência do desfalque e da extensão do prejuízo em conta vinculada ao PASEP ocorre no momento do saque, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional decenal”.
_______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. II, 1.022, p.u., 489, § 1o, 1.025; CC, art. 205.